Tribunal: CARF
Processo: 11080.913885/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.913885/2012-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.262 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2aTurma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS PLANALTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. O Conselheiro Paulo Mateus Ciccone acompanhou o Relator pelas
conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Per/dcomp com alegado direito creditório
proveniente de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou
por constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento
de débito do contribuinte declarado em DCTF, não restando assim crédito disponível para a
compensação de débito pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação
não foi homologada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.913885/2012-24
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.262 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.913885/2012-24

Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Retifica a DCTF originalmente entregue, para liberar
tal indébito, contudo, posterior à ciência do despacho decisório.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Considerando o contexto, entendeu que a DCTF retificadora não teria validade para comprovar o
seu indébito. Em relação às demais provas acostas (cópia do razão), entendeu que sua impressão
após o despacho decisório afetaria sua credibilidade. Igualmente, analisou as retenções
informadas em DIRF, não identificando com o código em questão. Enfatizou o ônus do
contribuinte de comprovar o seu direito, e dado o apresentado, não logrou comprovar.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, presta o
esclarecimento que a data de impressão do razão sempre a data da consulta, e para confirmar,
apresenta livro diário com as partes referenciadas e respectivos termos de abertura e
encerramento. Em relação à DIRF, informa que foi seu erro que não informou o beneficiário e o
valor correto retido. Traz uma conjunto de alegações inerentes à verdade material e princípio da
razoabilidade a ser aplicado ao caso.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado
num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos, declarado
em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu
pleito, geralmente porque o valor pago já está declarado e alocado em DCTF, não estando
disponível para eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, com alegações
explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos comprobatórios do ocorrido, que na
esmagadora das vezes envolveria o diário, razão e/ou Lalur. E, muitas vezes, como é o caso nos
autos, retifica a DCTF após ciência do despacho decisório.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos
termos do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios
(explicitados acima) para demonstrar o alegado. No caso em discussão nos autos, o contribuinte
chegou a trazer peças do razão, contudo, rejeitados, por ter entendido a instância a quo que
foram impressos após o despacho decisório, o que lhe retiraria a credibilidade.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.262 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.913885/2012-24

Com isso, esclarecido de como demonstrar o que alega, o contribuinte traz na sua
peça recursal vários elementos contábeis e fiscais. No caso, traz cópias do razão e do diário.
Traz uma justificativa bem plausível do seu direito, bem rechaça a posição da DRJ
no que tange à negativa do seu razão.
Este colegiado e muitas decisões tem superado a questão de preenchimento
constante na DCTF ou até erros que não mudem a natureza do PER/Dcomp, desde que ocorra a
comprovação do direito. Contudo, muitas vezes por certo desconhecimento, o contribuinte não
sabe que com base no art. 147, §1o do CTN, instaurado o litígio, tem que trazer uma
demonstração cabal do que alega, ou seja, seus livros contábeis/fiscais, dependendo do que
queira provar.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o
contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os elementos agora, entendo, preliminarmente,
necessários para elucidar a comprovação do indébito em discussão nos autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente
numa rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito. Contudo, não é o caso
nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise dos
elementos trazidos somente na segunda instância administrativa, algo que não foi feito em
nenhum momento anteriormente. Destarte, não entendo como oportuno, agora em sede de
recurso voluntário, se verificar documentos que não se mostram conclusivos a este relator,
principalmente para se ter a certeza da liquidez de um direito creditório.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório pleiteado pela
recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.

Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital